Tribunal: TJDFT
Processo: 0747091-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. REDISCUSSÃO DE TEMAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA ESCOLHIDA. DEVIDA APRECIAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal no cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante sustentou a existência de obscuridades e contradições no julgado, alegando, entre outros pontos, a prejudicialidade externa, a inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do STF e a aplicação indevida da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, incluindo correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado afasta a alegação de vício formal, ao consignar que todas as matérias apontadas como omissas ou contraditórias foram devidamente analisadas, inclusive quanto à prejudicialidade externa e à tese firmada pelo STF no Tema 864.
5. A exigibilidade do título executivo judicial foi mantida, afastando-se a alegação de "coisa julgada inconstitucional", com base na autoridade da coisa julgada material e no princípio da segurança jurídica.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
7. Quanto à incidência da SELIC, o acórdão embargado observou o art. 3o da EC 113/2021 e a Resolução CNJ 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ 448/2022, esclarecendo que a taxa deve incidir, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado do crédito, incluindo correção monetária e juros de mora até essa data.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.